Tribunal: STF
Processo: RE 204063
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-22
Data de publicação: 1999-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso quando a questão suscitada nas
razões extraordinárias não foi ventilada no aresto recorrido e não
foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão.
Incidências das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental não provido.